Tribunal: STF
Processo: Rcl 82103
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDADO EM ASPECTOS FÁTICOS QUE RECONHECE O ENQUADRAMENTO DO BENEFICIÁRIO NA CATEGORIA DOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA.  RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Pulse Client Expert Ltda e Banco Santander S.A. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020337-88.2024.5.04.0371, sob a alegação de inobservância das decisões vinculantes proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, bem como de descumprimento dos Temas 725 e 383 da sistemática da repercussão geral. 



    Narram as reclamantes terem sido demandadas na origem, juntamente com a empresa Gnxt Serviços de Atendimento Ltda., sob o fundamento de que os serviços prestados pela ora beneficiária estariam inseridos na atividade finalística do Banco Santander (tomador de serviços). Afirmam que o Juízo reclamado reconheceu o vínculo empregatício da beneficiária com a instituição bancária, por entender que as tarefas executadas se inseriam nas atividades finalísticas do banco tomador dos serviços, determinando, ainda, o seu enquadramento na categoria dos bancários. 



    Sustenta que, ao assim proceder, o juízo reclamado violou o entendimento desta Corte firmado no julgamento da ADPF 324 e do Tema 725 da repercussão geral, no sentido da legitimidade da terceirização de toda e qualquer atividade, ainda que ligada à atividade finalística da contratante, bem como a tese fixada no Tema 383 da repercussão geral, no qual estabelecido que “a equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratar de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas”.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão do Processo nº 0020337-88.2024.5.04.0371 e, no mérito, a procedência da reclamação, para cassar definitivamente o decisum reclamado, a fim de que nova decisão seja proclamada com observância da jurisprudência vinculante desta Corte.



     Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).   



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de má-aplicação das teses vinculantes firmadas nos julgamentos do RE 958.252 - Tema-RG 725 e da ADPF 324. 



    Trata-se de precedentes nos quais esta Corte declarou a constitucionalidade da terceirização pelas empresas privadas, tanto de atividades-meio quanto de atividades-fim, e, portanto, a não configuração de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, ressalvando-se a existência de responsabilidade subsidiária da empresa tomadora. Eis a ementa do acórdão da ADPF: 



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 



    7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 30/08/2018). 



    Com efeito, no referido julgamento fixou-se a tese de que “é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.



    Na mesma ocasião, o Plenário da Corte fixou a seguinte tese vinculante no julgamento do RE 958.252: 



    Tema-RG 725: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    Pois bem. É fato que ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal têm, no exercício de interpretação autêntica de seus precedentes, reconhecido que a ratio decidendi atinente à ADPF 324 e ao RE 958.252 revela a constitucionalidade da adoção de modelos diversos de vínculo jurídico para a prestação de serviços no mercado de trabalho, à luz dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, o que, a priori, poderia indicar o desacerto da decisão ora reclamada. 



    Nada obstante, no presente caso concreto, a análise pormenorizada do acórdão proferido revela que não se declarou a ilicitude em tese da terceirização, tendo, antes, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, afirmado a existência de vínculo empregatício da ora beneficiária diretamente com o Banco Santander, na condição de bancária, ao fundamento de que este teria utilizado empresas do grupo econômico para elidir direitos trabalhistas e de que existente subordinação estrutural. Ademais, o acórdão reclamado reconheceu a condição de bancária da autora da reclamação trabalhista, matéria que não foi objeto do julgamento da ADPF 324, o que revela a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. Confira-se, a propósito, excerto do acórdão reclamado (doc. 33, p. 15 - 17): 



    “Inicialmente, destaque-se que a autora foi admitida formalmente pela primeira ré, SX NEGOCIOS LTDA.



    Ademais, é de conhecimento deste Relator por ocasião de outras ações movidas contra as rés que elas constituem grupo econômico, sendo, assim, inarredável a conclusão de que a autora foi empregada do grupo econômico constituído pelas rés, cujo objeto social principal são atividades de cunho bancário. 



    Quanto às atividades desempenhadas pela autora, conforme o pacto de trabalho firmado e a ficha de registro de empregado (Id. ce3fd39), observa-se ter sido a obreira admitida para exercer a função de "Consultor Remoto". 



    Referido cargo possui como objetivo "realizar o atendimento de solicitações aos clientes através das ferramentas e sistemas disponíveis, visando solucionar as demandas e proporcionar a melhor experiência no atendimento ao cliente".



    Ademais, dentre suas principais responsabilidade, constam:



    (...)



    Diante do exposto, entendo demonstrado que as atividades desenvolvidas pela autora ao longo do liame empregatício envolviam o trabalho com produtos do BANCO SANTANDER. 



    Neste passo, as atividades da autora não podem ser consideradas meramente instrumentais para a consecução dos fins empresariais do segundo réu. 



    Destarte, verificado o exercício de atividades típicas de instituição bancária (venda de produtos e serviços do banco), impõe-se o enquadramento da autora como pertencente à categoria dos bancários, pois as tarefas prestadas por meio da primeira ré estão inseridas na concretização da dinâmica empresarial do segundo réu, instituição bancária. 



    Outrossim, como já mencionado, as rés fazem parte do mesmo grupo econômico.



    Evidente a fraude na admissão da autora, pois, trabalhando na venda de produtos e serviços do banco, sua atividade era de caráter bancário, sobretudo porque o destinatário final dos lucros obtidos era o banco beneficiário dos serviços. 



    Assim, resta configurada a existência de subordinação sob o viés integrativo ou estrutural, na medida em que, tal como preleciona o Ministro Maurício Godinho Delgado, esta se "manifesta pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento."



    (...)



    A utilização pelo Banco de empresas do grupo econômico para elidir direitos trabalhistas é ato nulo de pleno direito, na forma do art. 9º da CLT ("Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação"), bem como constitui crime a intermediação ilícita de pessoas para prestação de serviços, escamoteando o vínculo empregatício direto com o banco contratante, conforme art. 203 do Código Penal, cabendo a expedição de ofício ao Ministério Público do Trabalho e Polícia Federal para as providências cabíveis. 



    Além de fraudulenta, a referida conduta é discriminatória e está capitulada na Convenção 111 da OIT, ratificada pelo Brasil: (...)”



    Neste contexto, não se verifica a necessária aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas, visto fundar-se o acórdão de origem em aspectos fáticos e não na ilicitude em tese da própria estruturação econômica da empresa reclamante. Ante esta circunstância, revela-se incabível a presente reclamação, haja vista ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Nesse sentido são os precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte em casos análogos ao dos autos: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 44.427-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/1/2021). 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Ilicitude da terceirização. Fraude decorrente de formação de grupo econômico. Alegada violação à ADPF 324 e ao tema 725 da sistemática da repercussão geral. Inocorrência. Ausência de aderência estrita. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. ”. (Rcl 43.299-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/11/2020 - grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF, RE 958.252-RG/MG (TEMA 725-RG), ADC 48/DF, ADI 3.961/DF; E ADI 5.625/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. 



    II – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 56.166-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/12/2022).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que não analisou a licitude da terceirização, à luz das decisões proferidas por esta Corte na ADPF 324 e no RE 958.252. 



    2. Não existe a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 48.317-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 01/12/2021).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



     



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente